Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732841-69.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E S P A C H O CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados JAQUELINE DO AMARAL MODESTO e SALOMÃO DE ALMEIDA NETO para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator